Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que determinou a realização de audiências acerca de irregularidades relacionadas a operações de financiamento à exportação de serviços destinados a empreendimentos rodoviários realizados no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Marcelo Oliveira Santos, Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Marcos Alberto Pereira Motta, Roberta Lavalle da Silva Faria, Thiago Leone Mitidieri e Denilson Queiroz Gomes Ferreira, em face do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer dos presentes embargos, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2 indeferir o pedido de ingresso nos autos como parte interessada da CNO S.A.; 9.3 indeferir o pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae da Associação dos Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - AFBNDES; e 9.4 dar ciência deste acórdão aos embargantes, à CNO S.A. e à Associação dos Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - AFBNDES.